Tribunal: TJDFT
Processo: 0720733-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração de ofício, quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, de acordo com o art. 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90. Precedentes.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.